Tribunal: TJES
Processo: 5002315-75.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002315-75.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S/A

EMBARGAD
O
S
:
LOURIVAL DOS SANTOS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTECIPADAMENTE REPASSADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a nulidade do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC nº 11313358/2017), condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de compensação dos valores efetivamente depositados ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de compensação dos valores pagos; e (ii) definir se é possível a compensação de valores depositados ao consumidor, mesmo diante da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante e controvertido capaz de influenciar no desfecho da causa, como é o caso do pedido de compensação dos valores efetivamente repassados ao consumidor.

Embora reconhecida a nulidade da contratação por ausência de documentação válida, ficou demonstrado que houve efetivo repasse de valores ao recorrido, fato incontroverso nos autos e amparado por extratos bancários e comprovantes de depósito.

A compensação dos valores pagos é medida que se impõe para evitar enriquecimento sem causa, sendo admissível mesmo na hipótese de nulidade contratual, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A análise dos demais pontos levantados nos embargos revela ausência de contradição ou omissão, considerando que a decisão foi devidamente fundamentada com base nas provas e na interpretação jurídica adotada, não havendo obrigação de o julgador rebater todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A declaração de nulidade de contrato bancário não afasta a possibilidade de compensação dos valores comprovadamente repassados ao consumidor.

É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre pedido relevante à solução da controvérsia, especialmente quando debatido pelas partes e com repercussão no valor da condenação.

A decisão judicial não está obrigada a rebater todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma fundamentada os motivos de seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002315-75.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S/A

EMBARGAD
O
S
:
LOURIVAL DOS SANTOS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, observo que, embora devidamente enfrentados os argumentos centrais da controvérsia quanto à inexistência de contratação válida referente ao RMC nº 11313358/2017 e à consequente nulidade reconhecida no acórdão embargado, verifico que subsiste omissão específica no tocante ao pedido de compensação do valor antecipadamente depositado pela instituição financeira em favor do recorrido.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos que o Banco BMG S.A. procedeu à transferência de valores em favor do embargado, circunstância que foi objeto de debate processual.

Logo, a compensação dos valores pagos
configura omissão relevante, na medida em que a
medida
pretendida pelo embargante possui potencial reflexo sobre o montante a ser restituído, sendo imprescindível sua análise para evitar enriquecimento sem causa.

Nessa perspectiva, ao se examinar as provas constantes dos autos, notadamente os extratos e comprovantes de depósito juntados pelo banco, bem como os registros administrativos de reserva de margem consignável, constata-se que houve, de fato, repasse financeiro ao recorrido. Embora tais documentos tenham sido insuficientes para comprovar a
validade da contratação
, não se pode desconsiderar que o valor creditado ingressou na esfera patrimonial do consumidor, impondo-se, assim, o abatimento correspondente no momento da restituição.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a declaração de nulidade de contratação bancária não exonera o consumidor da devolução dos valores efetivamente recebidos, sob pena de indevido enriquecimento. Nessa linha, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que, em casos de anulação de contrato ou reconhecimento de inexistência de relação jurídica, a recomposição deve observar a lógica da restituição recíproca, admitindo-se a compensação dos valores adiantados.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que, não obstante a nulidade do RMC nº 11313358/2017, subsiste a obrigação do embargado de restituir, mediante compensação, os valores que comprovadamente lhe foram repassados pela instituição financeira, com a devida atualização monetária, preservando-se, no mais, a condenação por danos morais e a repetição do indébito nos moldes já fixados pelo acórdão.

Portanto, tenho que a omissão ora reconhecida deve ser sanada, de modo a explicitar que o quantum a ser devolvido pela instituição financeira deverá ser calculado após a compensação do valor efetivamente depositado em favor do recorrido, sob pena de desequilíbrio e enriquecimento sem causa.

No que tange às demais alegações da embargante, relativas à suposta contradição do julgado, observo que não subsistem, vez que conforme já consignado no voto condutor, o acervo probatório demonstrou que os documentos apresentados diziam respeito a contrato distinto daquele impugnado, razão pela qual não se verifica incoerência ou contradição na fundamentação adotada.

P
or fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, acolho-os parcialmente
, apenas para sanar a omissão quanto ao pedido de compensação, determinando que os valores depositados pela instituição financeira em favor do recorrido
(
RMC nº 11313358/2017
),
sejam compensados no cálculo da restituição, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcial
provimento aos
embargos de declaração
.